Tribunal: TJSP
Processo: 1525095-21.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO IMPOSSIBILIDADE – Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, era incabível sequer a fixação do regime semiaberto, todavia, ante a ausência de recurso do Ministério Público, inviável a alteração da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO IMPOSSIBILIDADE – Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, era incabível sequer a fixação do regime semiaberto, todavia, ante a ausência de recurso do Ministério Público, inviável a alteração da sentença neste ponto. Consequentemente, não há que se falar em fixação do regime mais brando. Recurso não provido.